Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-68.2021.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000358-68.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), JOAO ALVES BARBOSA FILHO - CPF: 018.436.804-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), EDSON FERREIRA LEITE - CPF: 544.868.071-20 (APELADO), ANTONIO YVES CORDEIRO DE MELLO JUNIOR - CPF: 008.531.344-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM O MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DO TÍTULO NÃO REALIZADO – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Decreto Lei no. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital.

Considerando que
a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo pelo motivo “Não Procurado”, em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, ter providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não o fez, motivo pelo qual a manutenção do
decisum
que bem julgou extinto o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo deve ser mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000358-68.2021.8.11.0053

APELANTE:

ITAU SEGUROS S/A

APELADO:

EDSON FERREIRA LEITE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ITAU SEGUROS S/A
contra r. sentença proferida pelo MM
.
Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leveger-MT,
Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
EDSON FERREIRA LEITE
,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por entender que a parte autora não cumpriu a determinação judicial, porquanto não promoveu a notificação extrajudicial e a adequação do valor da causa.

Irresignado, a apelante alega que a notificação colacionada nos autos é válida, uma vez que foi enviada para o endereço do devedor constante no contrato.

Defende que a comunicação frustrada não pode prejudicar o credor, que cumpriu com o requisito legal, em nome do princípio da probidade e boa-fé.

Assim
, pugna pelo provimento do recurso, para desconstituir a r. sentença, visando seja dado prosseguimento ao feito, pois, no seu entender, estão presentes as condições da ação de busca e apreensão
(Id
114202290).

Sem contrarrazões, em razão da não angularização da relação processual.

Preparo recolhido (Id 114202291).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da decisão que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, fundamentada
no descumprimento da diligência determinada pelo Magistrado de primeiro grau, de emenda à inicial quanto à apresentação de documento imprescindível à propositura da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da mora do devedor fiduciário.

Segundo a instituição recorrente, o r.
decisum
se mostra equivocado, na medida em que a notificação
extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço contratual fornecido pelo próprio devedor quando da celebração da avença, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para desconstituir a r. sentença, visando seja dado prosseguimento ao feito, pois, no seu entender, estão presentes as condições da ação de busca e apreensão.

Pois bem. A irresignação não merece provimento. Explico:

A lei de regência da ação de busca e apreensão, com a redação dada pela Lei no. 13.043/2014, não mais exige que a notificação do devedor, para fins de comprovação da mora, seja feita por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, sendo bastante a expedição de carta registrada com aviso de recebimento, conforme atualmente disposto no § 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei no. 911/69.

Observa-se que é prescindível que o devedor receba diretamente a notificação ou
que conste sua assinatura no respectivo aviso de recebimento, devendo, no entanto, a correspondência ser dirigida e efetivamente entregue no endereço constante do contrato celebrado.

Por sua vez, o ajuizamento da ação de busca e apreensão nos contratos com alienação fiduciária em garantia demanda a comprovação da mora do devedor, segundo a exegese do
caput
, do artigo 3o, do Decreto-Lei no. 911/69.

O mesmo entendimento é consignado pelo Superior Tribunal de Justiça em seu verbete sumular no 72: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso dos autos, a notificação extrajudicial acerca da mora foi encaminhada ao endereço do recorrido indicado no contrato, que, no entanto, retornou sem o devido cumprimento, pelo motivo “Não Procurado”, conforme documento de Id
114202279.

Nada obstante tenha sido frustrada a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor,
não se observa na documentação coligida na inicial que tenha o credor realizado o competente protesto do título por edital, conforme lhe cabia na hipótese, a fim de que se pudesse considerar notificado o devedor pela via editalícia, e, assim, comprovada a mora.

Sobra a intimação por edital do devedor levada a efeito pelo Tabelião de Protesto, a Lei no. 9.492/97, em seu artigo 15, preconiza que:

“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.”

Desse modo, considerando que o devedor não foi localizado no endereço apontado no contrato com alienação fiduciária em garantia, pelo motivo acima declinado, considerando, ainda, que não foi demonstrado nos autos o protesto do respectivo título em Cartório de Protesto de Títulos da Comarca, com a certificação de notificação do devedor por edital, impõe-se reconhecer como não comprovada a mora no caso presente, mostrando-se, pois, escorreita a sentença de primeiro grau.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona sobre a matéria, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – ENVIO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR –
DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO” – MORA NÃO COMPROVADA –
APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – ADVERTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A comprovação da mora do devedor, por meio da notificação enviada e recebida em seu endereço é requisito para a concessão da liminar de busca e apreensão. Tendo a correspondência sido devolvida pelo Correios com a anotação “Não procurado”, não se pode concluir pela regular comprovação da mora do devedor, mormente quando a retirada da correspondência na agência dos Correios tenha sido desautorizada pelo próprio remetente. “A comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor” (AgInt no AREsp 877.490/RS). Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, impõe-se a revogação da medida liminar de busca e apreensão deferida na origem.”
(TJ-MT 10199454120218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O DOMICÍLIO INDICADO NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DA CARTA PELA EBCT PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" – NÃO DEMONSTRADA OUTRAS DILIGÊNCIAS PARA A REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO FIDUCIANTE – MORA NÃO COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Como cediço, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está relacionado diretamente com a constituição da mora do último. II – Embora o autor, ora apelante, tenha encaminhado a notificação extrajudicial (id. 98020984 – págs. 1 a 4) ao endereço constante no contrato de alienação fiduciária de id. 98020983 – págs. 1 a 3, fato é que a correspondência foi devolvida pela EBCT pelo seguinte motivo “não procurado”, de modo que, conforme o entendimento adotado por esta Quarta Câmara Cível, tal circunstância não enseja a válida constituição em mora do devedor. III – Ainda, há de se ressaltar que, da análise dos documentos carreados aos autos, não foi demonstrado a realização de outras diligências que tenham sido efetivadas para tentar realizar a notificação do fiduciante.”
(TJ-MT 10100341620208110040 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MORA NÃO CONFIGURADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.”
(TJ-MT 10021026320218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

Logo, não restando regularmente demonstrada a mora do devedor fiduciário na espécie, nos termos em que determinado na legislação de regência, inviabilizado o prosseguimento da busca e apreensão, por ausência de condição de procedibilidade da ação, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022